Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-43.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021522-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAIS NOVAIS FERREIRA DOS REIS - CPF: 050.503.561-80 (RECORRENTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. TOI SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 248 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 – ANEEL. PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (RETIRADA DE MEDIDOR). ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ASTREINTES PROPORCIONAL. ARTIGO 537, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSOS CONHECIDOS E DA RÉ DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A produção de provas produzidas de forma unilateral, consistentes em Termo de Ocorrência e Inspeção elaborada pelos prepostos da concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, não se presta para comprovar a existência de eventual falha no equipamento de medição.

2.

Ausência de comprovação de existência de débito.

3.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor.

4.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 mostra-se aquém às circunstâncias do caso e merece majoração.

5.

Multa astreintes manutenção do quantum nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, como forma de evitar enriquecimento sem causa (artigo 844 do Código Civil).

6.

Sentença reformada apenas para majorar os danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 159795997, e determinar o pagamento da multa pelo descumprimento no valor de R$6.000,00 (seis mil reais);

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), extinguindo o feito com resolução do mérito.

[...]”

No caso em apreço, é incontroverso que a Reclamada realizou o corte do fornecimento de energia elétrica, sem o devido procedimento legal.

Ao compulsar os autos, verifico que a concessionária não demonstrou ter cumprido integralmente as exigências normativas que regem a apuração de fraudes.

Nos termos do artigo 248 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, a distribuidora tem o dever de realizar a inspeção do sistema de medição com a presença do consumidor ou, na sua ausência, garantir a devida notificação. Além disso, nos casos em que se apure irregularidade, é obrigatória a realização de laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial (INMETRO).

Entretanto, não há nos autos, prova de que o procedimento de averiguação atendeu a determinação da legislação, bem como de que a parte consumidora participou e acompanhou a inspeção realizada ou que, em sua ausência, a notificação foi realizada conforme determina a legislação.

Assim, se não há prova de que a consumidora tenha sido devidamente notificada para acompanhar a inspeção, tampouco de que o equipamento tenha sido submetido à perícia técnica oficial, sendo que a concessionária se limitou a apresentar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e documentos sem assinatura da consumidora, esses elementos se tornam insuficientes para comprovar a fraude alegada.

Com efeito, a produção de provas produzidas de forma unilateral, sem a oportunizar a ampla defesa e contraditório, consistentes Termo de Ocorrência e Inspeção elaborada pelos prepostos da concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, não se presta para comprovar a existência de eventual falha no equipamento de medição.

Esse entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência desta Turma Recursal, que tem reiteradamente invalidado cobranças de recuperação de consumo lastreadas exclusivamente em provas unilaterais, sem a observância das garantias mínimas ao consumidor:

"Não prospera o auto de infração lavrado sem observância da ampla defesa e do contraditório, seja pela ausência de perícia técnica sobre o medidor supostamente adulterado, seja pela impossibilidade de imputação objetiva ao consumidor de eventual irregularidade constatada no equipamento de medição" (TJMT, N.U. 1027877-77.2021.8.11.0001, julg. em 19/09/2022).

Assim, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade da cobrança referente à recuperação de consumo, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Em relação aos danos morais, restou incontroverso nos autos que, em razão da cobrança indevida, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, ficando mais de 7 dias sem luz, o que, por si só, configura falha grave na prestação do serviço essencial.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, dispensando a necessidade de prova do sofrimento suportado pelo consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento:

"A interrupção indevida de serviço público essencial acarreta dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor" (STJ, AgRg no AREsp 67.064/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 22/10/2012).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL.
RECUSA DE ASSINATURA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e indenização por danos morais.

2. Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3. Inexistindo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe. 4. Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) recusa da consumidora em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no artigo 591, § 3.º da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, que assim dispõe: “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.”

5. No caso em comento, somente foi encaminhado a consumidora a CARTA AO CLIENTE com a fatura de cobrança a título de recuperação de consumo. Não restou comprovada a emissão do TOI e intimação da consumidora para, querendo, requerer a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial.

6. Danos morais configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante reclamação administrativa efetuada junto ao Procon, bem como a suspensão do serviço essencial decorrente de cobrança indevida.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”..

9. Demais disso, comprovada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

13. Sentença reformada.

14. Recurso conhecido e provido. (N.U 1024375-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra aquém ao caso concreto, em especial considerando a quantidade de dias sem energia, estando fora dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que tange ao valor das astreintes, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios [Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; Tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo], como forma de evitar enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil).

O artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe em seu §1º “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”.

Analisando detalhadamente os autos, em consonância com os critérios supramencionados do Colendo STJ, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de astreintes se mostra proporcional no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e:

A) Nego provimento ao recurso da empresa ré.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

B)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora
para majorar os danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo incólume os demais termos da sentença.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025